Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. CULPABILIDADE. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ADOÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA ATENDIDAS.
1. Deve ser conhecido recurso mesmo que intempestivas as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, pois tem-se entendido, de forma majoritária, que o prazo previsto no artigo 600, do Código de Processo Penal, não é peremptório e sua inobservância é mera irregularidade, desde que interposto o recurso por termo, no prazo legal.
2. Deve ser afastada avaliação negativa da culpabilidade, com o argumento de que o réu teria cometido o delito com união de esforços e divisão de tarefas, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, se o Conselho de Sentença absolveu o réu do delito de corrupção de menores, rejeitando o concurso de agentes.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, utilizando-se do parâmetro de 1/8 por circunstância, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido.